Tribunal: TCU
Processo: 006.193/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Falta de treinamento para uso da telemedicina e suposto assédio para uso dessa ferramenta por parte da SESDF.

Inteiro teor:
Acórdão 7173/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de Representação autuada com base em documentos encaminhados pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPCDF), referentes a denúncia formulada àquele órgão por médicos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), em razão de possível ausência de treinamento para uso da telemedicina, bem como alegações de assédio institucional para a adoção dessa ferramenta por parte da referida pasta; Considerando que o MPCDF possui legitimidade para representar a este Tribunal, entretanto não sendo esse o único requisito para conhecimento de expedientes como representação nesta Corte de Contas; Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso V, alínea "a"; do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer da documentação encaminhada pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPCDF) como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar cópia da decisão proferida ao Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPCDF), com fulcro no art. 105, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; e c) arquivar o presente processo após a efetivação das competentes comunicações, nos termos do art. 169, inciso II, do RI/TCU e art. 105, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 006.193/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.